Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715402-92.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: YAGO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 53126264 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator